Tribunal: TJDFT
Processo: 0722523-61.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS FabricioFB Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0722523-61.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WANDER GUALBERTO FONTENELE AGRAVADO: CELMA CASTRO DE ALMEIDA D E C I S Ã O Cuida-se de recurso de agravo, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Wander Gualberto Fontenele, que tem por objetivo a reforma da decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Paranoá, nos autos da execução de título extrajudicial, n. 0704166-14.2018.8.07.0008, que indeferiu o pedido de realização de pesquisa de bloqueio via SISBAJUD, na modalidade ‘teimosinha’ por entender que o exequente não comprovou alteração da situação econômica da parte executada. Eis o teor da decisão agravada (ID 97097346). Por meio da petição de id. 96146684, a parte exequente requer a realização de bloqueio SISBAJUD pela modalidade denominada “teimosinha”. A pesquisa pela modalidade “teimosinha” foi implantada no sistema SISBAJUD de modo a permitir a reiteração automática das ordens de bloqueio determinadas pelo magistrado pelo prazo de até 30 dias. Diariamente, o sistema cria novo protocolo para a ordem de bloqueio existente. Isso significa que, efetuada a “teimosinha” pelo prazo de 30 dias, para apenas um réu, se terá ao final do prazo 30 protocolos diferentes, um para cada dia em que a ordem foi reiterada. O modo como o sistema funciona apresenta, de início, uma incompatibilidade com a norma processual vigente. Inicialmente, cumpre destacar que a juntada de todos os protocolos gerados irá fazer com que os processos passem a ter inúmeras páginas, o que traz, sem dúvida, tumulto processual ao feito. Mais importante do que isso é o que diz o Código de Processo Civil sobre o bloqueio de ativos dos executados. Assim dispõe o artigo 854, §1o do CPC: Art. 854. Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução. § 1o No prazo de 24 (vinte e quatro) horas a contar da resposta, de ofício, o juiz determinará o cancelamento de eventual indisponibilidade excessiva, o que deverá ser cumprido pela instituição financeira em igual prazo. Constata-se, assim, que, nos processos em que for deferida a pesquisa reiterada, o processo terá que ir concluso todos os dias, de modo a se verificar se houve alguma penhora excessiva naquele dia específico, haja vista que é dever do magistrado efetuar tal cancelamento de ofício no prazo de 24 horas. Isso porque o sistema não conta com funcionalidade de alerta automático da ocorrência de bloqueio nem com função que paralise bloqueios quando alcançado o valor constante da ordem de penhora, tornando inviável sua utilização na rotina da Serventia. Caso se permita sua utilização nos moldes em que se apresenta, toda atividade jurisdicional será voltada, praticamente de maneira exclusiva, para o monitoramento das pesquisas SISBAJUD deferidas na modalidade teimosinha. Todos os processos de execução terão que ser analisados pelo Juiz todos os dias da semana. Indubitável que tal fato traria sensíveis prejuízos aos jurisdicionados, de modo que os demais processos seriam relegados ao segundo plano, haja vista a necessidade de se observar, diariamente, repita-se, o disposto na norma acima transcrita. Desta feita, antes da utilização da modalidade “teimosinha”, necessário se faz ajustes no sistema de modo que ele se compatibilize com a norma processual em vigor ou que essa seja alterada a fim de se possibilitar a utilização da ferramenta sem prejuízo para a prestação jurisdicional. Assim, INDEFIRO o pedido. Na mesma petição a parte credora pretende que a parte devedora seja intimada para indicar bens à penhora, sob pena de incidir em ato atentatório à dignidade da justiça. Indefiro o pedido formulado. A parte devedora já foi instada para indicar bens passíveis de constrição no momento em que foi instada para cumprir a obrigação, tendo permanecido inerte. Consigno, inclusive, que foi expedido mandado de penhora (ID 46256366) e por ocasião da diligência não foram localizados bens da devedora passíveis de constrição. Além disso, não há indícios de que a parte devedora omite bens passíveis de constrição, uma vez que foram realizadas diversas diligências em busca de bens penhoráveis por meio dos sistemas eletrônicos (SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD), não se logrando êxito na localização de bens. O ato atentatório à dignidade da Justiça, nos termos do art. 774, V, do CPC, caracteriza-se quando, intimada, a parte executada omite ou oculta a existência de bens. A incidência da multa disposta no parágrafo único do mesmo artigo de lei depende da demonstração de que a parte agiu com dolo, opondo-se de forma maliciosa à atuação da Justiça. Neste sentido o seguinte julgado do TJDFT: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. MULTA. NÃO CONFIGURAÇÃO. INDICAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MÁ-FÉ. Para que se caracterize a litigância de má-fé ou ato atentatório à dignidade da Justiça é necessária a comprovação do improbus litigator, o que não restou demonstrado nos autos. Não caracteriza deslealdade processual por parte da executada, apta a ensejar a multa prevista no parágrafo único, do artigo 774, do Código de Processo Civil, a inércia em indicar bens passíveis de penhora, sobretudo porque este ônus incumbe ao exequente, conforme dispõe o artigo 524, inciso VII, do Código de Processo Civil. (Acórdão 1228196, 07232412920198070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 29/1/2020, publicado no DJE: 12/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Esclareço ao credor que poderá requerer o desarquivamento dos autos e a retomada do seu prosseguimento, a fim de ver o seu crédito realizado, quando localizar bens da parte devedora que sejam passíveis de constrição. Tornem os autos ao arquivo provisório, onde deverão permanecer até fevereiro de 2026. Nas razões do recurso, o agravante alega que a ação originária refere-se à execução de honorários advocatícios no quantum atualizado de R$17.445,36. Aduz que a execução tramita há mais de 3 anos, e que após esgotadas as medidas constritivas de praxe, os autos foram arquivados provisoriamente. O agravante requereu o desarquivamento e o deferimento para realização de nova pesquisa via Sisbajud, a fim de obter informações de patrimônio da agravada, considerando que a última pesquisa ocorreu em 20.11.2019. Afirma que o pedido é fundado no princípio da cooperação insculpido no art. 6o, do CPC. Assevera que o Sisbajud é uma ferramenta à disposição do Juízo que tem por objetivo a facilitação automatizada de pesquisa de ativos financeiros dos devedores, e que colabora diretamente com a atuação direta da serventia do Juízo tornando desnecessária a expedição de ofícios. Aduz que o indeferimento da medida vindicada fere o direito de ação previsto no inciso XXXV do art. 5o da CF, e que condicionar o deferimento da medida à eventual comprovação por parte do credor de alteração da situação financeira da devedora é medida extremamente desproporcional e razoável. Defende o agravante que estão presentes os requisitos autorizadores, quais sejam a relevância do fundamento invocado e da possibilidade de lesão grave e de difícil reparação. Por fim, requer em caráter liminar, nos termos do art. 1.019, I, do CPC, seja deferida a antecipação da tutela recursal para determinar ao Juízo de origem que promova a pesquisa via sistema Sisbajud, na modalidade ‘teimosinha’. No mérito, pugna pela confirmação e manutenção da tutela deferida. Preparo regular efetuado. É o relatório. Decido. O agravo de instrumento é um recurso de fundamentação vinculada, dessa forma as hipóteses de seu cabimento são aquelas enumeradas pelo art. 1.015, do CPC. Nota-se que a pretensão veiculada neste agravo de instrumento possui fundamento de validade no parágrafo único, do mencionado artigo. Ao relator cabe conceder efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I, do CPC). É de consignar que a regra prevista no art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, preceitua que: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Denota-se da literalidade dos dispositivos processuais acima transcritos, que o relator ao examinar o pedido de tutela de urgência deve observar a presença, no caso em concreto, de dois requisitos para o deferimento da tutela recursal antecipatória, quais sejam: a plausibilidade do direito e o fundado receio de dano grave ou ameaça ao efeito prático do processo principal. De maneira que, esses dois requisitos não são alternativos, mas, sim cumulativos entre si, para justificar o deferimento da tutela vindicada pela parte. Ainda, nos termos do art. 300, do CPC, a tutela provisória de urgência deve ser concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na origem, verifica-se que em 20.11.2019 foram empreendidas pesquisas de bens via sistemas BACENJUD, RENAJUD E INFOJUD, ambas sem êxito. Em fevereiro de 2020, o Juiz deferiu o pedido formulado pelo exequente de suspensão da execução pelo prazo de 1 (um) ano, conforme dispõe o art. 921, III, §1o, do CPC. Em junho de 2021, o agravante requereu o deferimento de pesquisa de bens via sistema Sisbajud. O pedido foi inferido pelo Juiz da causa, razão pela qual o presente agravo foi interposto. Na via estreita de análise que se impõe, entendo que merece guarida o pleito liminar, diante de restar comprovada, prima facie, a probabilidade do direito invocado, ao se constatar que a derradeira pesquisa de bens realizada nos autos ocorreu há 1 ano e 7 meses, o que torna razoável o deferimento do pedido de busca via sistema Sisbajud, a fim de possibilitar ao credor um resultado útil à execução. Sobre a incidência dos princípios da razoabilidade e da efetividade da prestação jurisdicional, confiram-se precedentes desta Turma Cível: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. SISTEMA BACENJUD. NOVA PESQUISA. DECORRIDO LAPSO TEMPORAL CONSIDERÁVEL. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E DA EFETIVIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O sistema Bacenjud foi concebido como importante ferramenta para satisfação do crédito do exequente. Todavia, a possibilidade de reiteração de medida constritiva em ativos financeiros da parte deve ser analisada de modo concreto, com esteio no Princípio da razoabilidade. 2. No caso, a última pesquisa foi realizada em 09/01/2018, ou seja, houve o transcurso de tempo de mais de 2 (dois) anos desde a última pesquisa de ativos financeiros, sendo critério suficiente para determinar que se realize nova consulta ao sistema Bacenjud. 3. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para determinar a realização de nova pesquisa junto ao sistema Bacenjud. (Acórdão 1247690, Relator: Des. ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a Turma Cível, PJe: 18/5/2020); AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. RENOVAÇÃO DE CONSULTA. SISTEMA BACENJUD. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. REALIZAÇÃO DE NOVA PESQUISA ONLINE. DECORRIDO LAPSO TEMPORAL CONSIDERÁVEL. RAZOABILIDADE. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1. A reiteração da pesquisa aos sistemas informatizados, a fim de verificar a existência de bens ou ativos financeiros da parte executada, exige a análise do caso concreto, haja vista que o credor não tem a faculdade de eternizar a reiteração das diligências que restaram infrutíferas. Os sistemas cadastrais informatizados a disposição desta Corte, a exemplo do BACENJUD, foram criados para otimizar o tempo e garantir, em tese, a efetividade da execução ou do cumprimento de sentença, simplificando procedimentos em busca da localização e constrição de bens, sendo instrumento de cooperação importante para a efetividade da justiça. Precedentes desta Corte. 2. Ainda segundo o STJ não existe limitação na reiteração da pesquisa de ativos financeiros por meio do Bacenjud, porém deverá ser observado o critério de razoabilidade. 3. Recurso provido. (Acórdão 1248808, Relator: Des. JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, PJe: 26/5/2020). Diante do exposto, CONCEDO O EFEITO SUSPENSIVO ATIVO pleiteado, para deferir a realização, na origem, da pesquisa de ativos financeiros via SISBAJUD em nome da agravada. Comunique-se ao Juiz de primeira instância, dispensadas informações. Intimem-se a parte agravada para responder o recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). Cumpra-se. Brasília-DF, 20 de julho de 2021, 16:14:00. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator